Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725584-47.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MAISA CAMPOS GUIMARAES EMBARGADO: MAISA CAMPOS GUIMARAES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca dos Embargos de Declaração (ID 13639296), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito